Tribunal: TJDFT
Processo: 0785619-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. COMPROVADA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal incorpore aos seus proventos de aposentadoria mais 1,2% a título de GAA sobre os 4,8% que já recebia, totalizando o percentual de 6% para aquela gratificação, além do pagamento dos valores devidos decorrente da majoração da GAA. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que a atividade de alfabetização em regência de classe foi demonstrada quanto aos períodos pleiteados na inicial, ainda que referente a atividades prestadas em turmas de “2a fase”, “Etapa III” e “3o ano”. Ademais, argumenta que desde o ano de 2006 a “2a série” equivale a “3o ano”, sendo realizada atividade de alfabetização para aquelas turmas. Desse modo, pugna pela majoração da GAA para o total de 10,8%, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças devidas.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora preenche os requisitos para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA quanto ao período pleiteado.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que na via administrativa foi reconhecido o total de 4,8%, sendo que a sentença majorou aquela gratificação para 6%, enquanto que a parte autora entender ser devido o percentual de 10,8% face as atividades de regência e alfabetização realizadas em 01/03/1999 a 23/12/1999 (297 dias); 12/02/2008 a 22/12/2008 (314 dias); 10/02/2010 a 20/12/2010 (313 dias); 10/02/2011 a 19/12/2011 (312 dias), 08/02/2012 a 22/12/2012 (318 dias), 06/02/2013 a 19/12/2013 (316 dias), 05/02/2014 a 22/12/2014 (320 dias), 23/02/2015 a 28/12/2015 (308 dias) e 29/02/2016 a 28/12/2016 (303 dias).
5. Relevante elucidar que face a mudança da nomenclatura de “série” para “ano”, a antiga 2a série equivale ao 3o ano, sendo que a alfabetização é realizada até a 2a série (ou 3o ano). O ID 70808984, pág. 65 comprova que entre 10/02/2010 a 20/12/2010 (313 dias); 10/02/2011 a 19/12/2011 (312 dias), 08/02/2012 a 22/12/2012 (318 dias), 06/02/2013 a 19/12/2013 (316 dias), 05/02/2014 a 22/12/2014 (320 dias), 23/02/2015 a 28/12/2015 (308 dias) e 29/02/2016 a 28/12/2016 (303 dias) foi exercida atividade de alfabetização em regência de classe para o 3o ano (2a série), o que totaliza 2.190 dias. Assim, razão assiste à parte autora/recorrente acerca da necessidade de incluir aqueles períodos a título de incorporação da GAA.
6. No período de 01/03/1999 a 23/12/1999 (297 dias) a parte autora atuava na 2a fase da Escola Candanga. Contudo, aquela fase corresponde a atividades para alunos da 5a série, período que não corresponde à alfabetização, o que inviabiliza a incorporação da GAA quanto àquele período. No mesmo sentido: Acórdão 1922212, 0700238-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.
7. Já em relação ao período de 12/02/2008 a 22/12/2008 (314 dias) a parte autora lecionou para a turma de “Etapa III”, no Centro Educacional 104 do Recanto das Emas (ID 70708984, pág. 66). O Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal da época, publicado em 2006, está disponível no endereço https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2011/03/regimento-escolar.pdf. Consta no artigo 53 daquele regimento que “O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-se em cinco anos iniciais e quatro anos finais, tem a seguinte organização: I - Bloco Inicial de Alfabetização - BIA, com duração de três anos, dividido em três etapas: a) etapa I - 06 anos: b) etapa II - 07 anos; c) etapa III - 08 anos, II – 3a e 4a séries; III – 5a a 8a séries”. Assim, constata-se que a “etapa III” também corresponde a período de alfabetização, de modo que o total de 314 dias quanto ao período de atividades de alfabetização em regência de classe desenvolvidas entre 12/02/2008 a 22/12/2008 também deve ser considerado para fins de incorporação da GAA.
8. Portanto, diante do período de atividades aptas a incorporação da GAA reconhecidas nos itens 5 e 7 do presente acórdão (2.190 e 314 dias – totalizando 2.504 dias), acrescido do período restante de 3.812 dias em conformidade com o fixado na sentença, constata-se o total de 6.316 dias de exercício de atividade de alfabetização em regência de classe, equivalente a 17 anos, 3 meses e 15 dias. Assim, e considerando que cada ano equivale a 0,6% a título de GAA, deve a sentença ser reformada para majorar a incorporação da GAA para o percentual de 10,2%.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a alterar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no contracheque da parte autora para 10,2% face a inclusão dos períodos de 12/02/2008 a 22/12/2008, 10/02/2010 a 20/12/2010, 10/02/2011 a 19/12/2011, 08/02/2012 a 22/12/2012, 06/02/2013 a 19/12/2013, 05/02/2014 a 22/12/2014, 23/02/2015 a 28/12/2015, e 29/02/2016 a 28/12/2016, bem como para que a condenação fixada na sentença seja calculada com base no percentual de 10,8%. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922212, 0700238-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024.